Tribunal: TJSP
Processo: 0520871-94.2006.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Município de Guarulhos – IPTU e Taxas, exercícios de 1996 a 2005 - Prescrição - Ocorrência antes do ajuizamento da execução fiscal em relação aos exercícios de 1996 a 2001 – Prescrição intercorrente – Não ocorrência em relação aos exercícios de 2002 a 2005 – Ausência de paralisação do feito por mais de cinco anos – Prolação da sentença antes do decurso do prazo

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Município de Guarulhos – IPTU e Taxas, exercícios de 1996 a 2005 - Prescrição - Ocorrência antes do ajuizamento da execução fiscal em relação aos exercícios de 1996 a 2001 – Prescrição intercorrente – Não ocorrência em relação aos exercícios de 2002 a 2005 – Ausência de paralisação do feito por mais de cinco anos – Prolação da sentença antes do decurso do prazo – Contagem da prescrição intercorrente com base no entendimento consolidado no REsp. no 1.340.553/RS, julgado na sistemática de recursos repetitivos - Sentença mantida - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192548
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0520871-
94.2006.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado JOÃO DIONISIO DUARTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0520871-94.2006.8.26.0224 -Voto no 37092 fda
2
VOTO No : 37092
APEL.No : 0520871-94.2006.8.26.0224
COMARCA : GUARULHOS
APTE. : MUNICÍPIO DE GUARULHOS
APDO. : JOÃO DIONISIO DUARTE
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL Município de Guarulhos
IPTU e Taxas, exercícios de 1996 a 2005 - Prescrição - Ocorrência
antes do ajuizamento da execução fiscal em relação aos exercícios
de 1996 a 2001 Prescrição intercorrente Não ocorrência em
relação aos exercícios de 2002 a 2005 Ausência de paralisação
do feito por mais de cinco anos Prolação da sentença antes do
decurso do prazo Contagem da prescrição intercorrente com base
no entendimento consolidado no REsp. no 1.340.553/RS, julgado
na sistemática de recursos repetitivos - Sentença mantida -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação do exequente MUNICÍPIO DE GUARULHOS (fls.
21/ss), contra r. sentença (fls. 17/ss), proferida em Execução Fiscal ajuizada
contra JOÃO DIONISIO DUARTE, referente a IPTU e Taxas, exercícios de 1996
a 2005 (cf. CDA de fls. 03/ss).
2. A r. sentença julgou extinta a execução fiscal, sob o
fundamento de que o feito foi atingido pela prescrição antes do ajuizamento da
demanda para alguns exercícios e, para outros, foi atingida a prescrição.
3. Em seu apelo sustenta o Município exequente, em síntese,
a não ocorrência da prescrição, eis que alega ter ocorrido parcelamento do
débito. Ademais, que a morosidade na tramitação do feito deve-se a diversas
questões, inclusive a mudança de endereço do fórum de Guarulhos. Por fim,
requer a reforma da r. sentença, afastando-se a prescrição e determinando-se o
prosseguimento da execução.
4. Recurso tempestivo, isento de preparo e não respondido.
5. As partes não se opuseram ao julgamento virtual.
É o relatório.
6. Pretende o Município a reforma da sentença.
Com razão em parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0520871-94.2006.8.26.0224 -Voto no 37092 fda
3
Isso porque acerca do tema da prescrição a Primeira Seção
do STJ, nos autos do REsp. no 1340553/RS, julgado em recurso repetitivo,
estabeleceu a sistemática de contagem dos prazos estabelecidos no artigo 40 e
seus parágrafos da Lei no 6.830/1980, bem como o momento do início da
contagem da prescrição intercorrente.
Com base em tal entendimento, depreende-se que o Superior
Tribunal de Justiça pretendeu evitar que execuções fiscais já ajuizadas tramitem
perante o judiciário indefinidamente. Para tanto, aquela E. Corte fez uma
interpretação dos prazos expressamente indicados no art. 40.
Tal prazo é segmentado em duas partes: (i) a primeira, tem
por termo inicial a falta de localização de devedores ou bens penhoráveis (art. 40,
caput, da LEF) e por termo final o prazo de 1 (um) ano dessa data (art. 40, §§ 1o
e 2o, da LEF); (ii) a segunda parte tem por termo inicial o fim da primeira parte, ou
seja, o fim do prazo de 1 (um) ano da data da frustração na localização de
devedores ou bens penhoráveis (art. 40, § 2o, da LEF) e por termo final o decurso
do prazo de cinco anos relativo à prescrição intercorrente.
Nessa lógica, estabeleceu o STJ que o prazo de um ano de
suspensão previsto no artigo 40, §§ 1o e 2o, da LEF, tem início automaticamente
a partir da data da ciência da Fazenda a respeito da não localização do devedor
e/ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.
Assim, o que determinará a inicio da contagem do prazo é a
efetiva ciência da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens penhoráveis
e/ou da não localização do devedor, sendo indiferente o fato de existir petição do
ente público requerendo a suspensão do feito para realização de diligências.
Com efeito, findo o referido prazo de 1 (um) ano, inicia-se
automaticamente o prazo prescricional aplicável, havendo ou não petição da
Fazenda Pública, pouco importando também a existência ou não de decisão
judicial nesse sentido.
Considere-se também que a declaração de nulidade do feito
pela ausência de qualquer intimação dentro do procedimento previsto no art. 40
da LEF está condicionada à demonstração, por parte da Fazenda Pública, do
prejuízo efetivamente sofrido no processo ou de qualquer causa suspensiva ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0520871-94.2006.8.26.0224 -Voto no 37092 fda
4
interruptiva do lapso prescricional na primeira oportunidade em que falar nos
autos, salvo se se tratar da falta de intimação acerca da não localização do
devedor ou da inexistência de bens passíveis de constrição, hipótese em que o
prejuízo ao ente público é presumido.
Assim sendo, aplicando-se a sistemática acima destacada,
verifica-se que no caso em análise, trata-se de créditos constituídos entre
11/01/1996 e 28/01/2005 conforme se observa das CDAs de fls. 03/ss. O
ajuizamento da ação, por sua vez, se deu em 22/12/2006, razão pela qual deve
ser reconhecida a prescrição antes mesmo do ajuizamento da ação para os
exercícios de 1996 a 2001.
Nesse sentido, aliás, é a súmula 409 do STJ, que
expressamente prevê que “Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da
propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5o, do CPC)”.
No que diz respeito aos demais exercícios, de 2002 a 2005, em que pese
o decurso de longo prazo entre o ajuizamento da execução e a o presente momento, fato é que
não ocorreu a prescrição intercorrente.
No caso dos autos, extrai-se que após o ajuizamento da
execução o Município compareceu nos autos indicando a citação negativa do
executado apenas em 10/06/2011, tendo sido o Município intimado de tal ato
apenas em 07/12/2015. Desse modo, o início de prazo de suspensão de que fala
o art. 40 da LEF teve início apenas nessa data, ao qual se seguiria o lustro
prescricional. De tal forma, tendo sido proferida a sentença de extinção em
17/09/2019, não decorreu o prazo prescricional.
Por essa razão, a sentença deve ser parcialmente reformada
para que a execução, em relação aos exercícios de 2002 a 2005, seja retomada,
uma vez que não houve a prescrição em relação a tais débitos.
Pelo meu voto, portanto, dá-se parcial provimento ao recurso.
RODRIGUES DE AGUIAR
Des. Relator